Tribunal: TJDFT
Processo: 0735897-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO (ART. 1.026, §2o, DO CPC).
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença proferida em ação monitória lastreada em acordo de confissão de dívida vinculado a contrato de locação, reconhecendo a legitimidade da cobrança dos encargos moratórios previstos no contrato originário e a adequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado padece de omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistem os vícios do art. 1.022 do CPC: as teses sobre ausência de indicação dos dispositivos legais que fundamentaram a incidência dos encargos moratórios do contrato de locação ao acordo de regularização de débitos e de ausência de análise da tese de inadequação da via eleita foram expressamente enfrentadas pelo acórdão embargado.
4. O prequestionamento fica caracterizado na forma do art. 1.025 do CPC.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos fundamentos do acórdão, sendo inadmissível sua utilização para manifestar inconformismo com o entendimento adotado. Cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, diante da utilização da via recursal com finalidade manifestamente protelatória.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710954-62.2023.8.07.0010, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 6.11.2025. TJDFT, APC 0707379-05.2025.8.07.0001, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 16.10.2025. TJDFT, APC 0706662-06.2024.8.07.0008, Rel(a). José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 6.11.2025.